Tribunal: TJMT
Processo: 1003561-86.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003561-86.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), VILMAR JUSTINO ALVES - CPF: 353.399.261-68 (APELADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral e restituição dos valores descontados indevidamente da conta do autor. O embargante alega omissão na fundamentação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os argumentos das partes, observando o disposto no art. 489, §1º, do CPC. A modificação unilateral do contrato bancário sem o consentimento expresso do consumidor foi considerada prática abusiva, conforme art. 39, incs. III e VI, do CDC. A jurisprudência pacífica do STJ afasta a tese de anuência tácita do consumidor em modificações contratuais quando há ausência de manifestação expressa. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; CDC, art. 39, incs. III e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.570.377, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Banco Itaú Consignado
S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Em suas razões, o embargante aponta a ocorrência
de omissão no acórdão, sustentando que o julgado
deixou de se manifestar sobre
cláusula contratual que previa a possibilidade de repactuação das parcelas
, aspecto fundamental para a controvérsia. Além disso, argumenta que o acórdão não analisou a aplicação da
teoria da
supressio
, que impede que um contratante invoque um direito após longo período de inércia, sendo que os descontos ocorreram por mais de seis anos sem qualquer impugnação do embargado.

O banco também aponta que o Tribunal não enfrentou a tese firmada nos julgamentos dos
Recursos Especiais nº 1.780.205/PB e 1.881.149/DF
, do STJ, os quais teriam relevância para a resolução da lide. Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões indicadas e,
caso haja alteração do julgado
, pede a concessão de
efeitos infringentes
, com a improcedência dos pedidos da parte adversa.

A parte embargada não apresentou manifestação (id. 267300777).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que os embargos apresentado pelo embargante não merecem acolhimento.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que
Vilmar Justino Alves
ajuizou ação indenizatória por dano moral em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., alegando que
foi surpreendido com descontos de uma renegociação contratual que desconhece. Diante disso, requer a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados e ao arbitramento de indenização a título de dano moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar inexistente o negócio jurídico entre as partes, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como condenar o réu ao pagamento de dano moral arbitrado em R$3.000,00, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação, assim como as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação .(id. 252439160).

Inconformado, o Banco Itaú Consignado S.A. defende a reforma da sentença, ao passo que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de fraude
na contratação, desconsiderando as provas apresentadas nos autos. Argumenta que o contrato de empréstimo firmado é incontroverso e sua legalidade não foi impugnada pelo Apelado, sendo expressamente reconhecida a assinatura e adesão consciente aos seus termos, inclusive à cláusula de repactuação, que autoriza o reajuste das parcelas em caso de impossibilidade de desconto no benefício. Destaca que essa cláusula foi aplicada de maneira regular diante do inadimplemento.

Afirma que a readequação contratual não causou prejuízos ao Apelado, pois, apesar do aumento no número de parcelas, houve redução dos juros e manutenção do valor mensal. Assevera que o montante contratado foi efetivamente recebido pelo Apelado, demonstrando a regularidade da contratação e o benefício obtido. Adicionalmente, o Apelante invoca jurisprudência no sentido de que o depósito do valor em conta e sua utilização pelo correntista materializam a contratação. Por fim, argumenta que a readequação ocorreu em 2018 e, durante seis anos, o Apelado permaneceu inerte, não manifestando qualquer oposição aos descontos ou ao crédito disponibilizado, o que atrai a aplicação da teoria da
supressio,
assim como rebate a atualização monetária e a redução do quantum indenizatório.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano material e moral.

A parte autora alega que não pactou nenhuma renegociação com o banco requerido. Por sua vez, a instituição financeira sustenta a regularidade dos descontos efetuados na conta do recorrido, consignado e a inexistência de dano indenizável.

Compulsando os autos
observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência da relação jurídica, porquanto não há efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de renegociação debatido nos autos, ônus que incumbia ao
Banco. Explico.

Em que pese as alegações da instituição bancaria, restou comprovado que o autor não realizou nova contratação.

Na inicial, a parte autora alega que possuía contrato de empréstimo com a empresa ré, o qual estabelecia 72 (setenta e duas) parcelas mensais de valor fixo.
Contudo, sustenta que o contrato foi alterado unilateralmente pela ré. Embora seja possível a modificação contratual, esta depende da concordância expressa de ambas as partes, sob pena de configurar prática abusiva. No caso em análise, não há qualquer prova documental de que o autor tenha consentido com a alteração ou reprogramação contratual. Dessa forma, a modificação unilateral do contrato revela-se abusiva, impondo-se o restabelecimento do número e do valor das parcelas originalmente pactuadas.

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta da autora de forma ilícita. Assim, não desincumbiu o Banco provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Logo, reconhecida a fraude que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do benefício previdenciário da parte autora, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte.

Por outro lado, reconheço a necessidade de compensação dos valores transferidos na conta do autor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.”
(id.262849788 – negritei).

Dessa forma, ao analisar o caderno processual, restou devidamente registrada que
a modificação unilateral do contrato revela-se abusiva
. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente essa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. Assim, não se admite a tese de que teria havido anuência tácita e posterior do consumidor com os termos do contrato, ensejando sua convalidação pelo instituto da
supressio
.

Com efeito, o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todas as jurisprudências citadas pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e coerente, abordando os pontos essenciais da controvérsia. Nos termos do
artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil
, considera-se devidamente fundamentada a decisão que enfrenta os argumentos capazes de, em tese, infirmar sua conclusão, não sendo exigida a menção expressa a cada precedente invocado.

À vista disso, em que pese às alegações do embargante, resta evidente a inexistência de omissão ou contradição no v. acórdão, pois, mormente esclarecida as conclusões que ensejaram a manutenção da sentença, em oposição ao pretendido pelo embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, por estes termos e estribado nessas razões, conheço o recurso e o
REJEITO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025